Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0717937-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Frederico Hoton de Andrade Maria de Fátima Carlos Apelados: Maria de Fátima Carlos Frederico Hoton de Andrade Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Frederico Hoton de Andrade (Id. 40339874) e por Maria de Fátima Carlos (Id. 40339887) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou o pedido procedente. Na petição de Id. 40931399 o autor requereu a intimação da ré para o oferecimento de contrarrazões, pois observou que a aludida intimação não foi feita. Assim, de acordo com o disposto no art. 1010, § 1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se Maria de Fátima Carlos no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator